Tribunal: STF
Processo: HC 73716
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-24
Data de publicação: 1996-09-24

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, em relação à qual
guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e
qualquer habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal, ainda que
não possua a qualificação de superior. Convicção pessoal colocada em
segundo plano, em face de atuação em Órgão fracionário.
        INIMPUTABILIDADE - ESTADO DE MORBIDEZ - DESCONHECIMENTO DO
JUÍZO. Não tendo sido empolgada a inimputabilidade do acusado, descabe
cogitar de constrangimento ilegal, no que o Juízo não adentrou no campo
da realização da perícia. O habeas-corpus pressupõe ato de
constrangimento. Viabilidade, em tese, de a matéria vir a ser ferida em
revisão criminal.